Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706136-19.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDA NONATA AMORIM CABRAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do trânsito em julgado do RE 905.357/RR. Brasília, DF, 31 de março de 2020 16:51:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator